Tribunal: TJBA
Processo: 0000331-19.2020.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000331-19.2020.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCOS DA SILVA CAVALCANTE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
JOAO BATISTA CARDOSO RODRIGUES, CAROLINA RIOS RODRIGUES

APELADO: PASCOAL GONCALVES DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO- DR. FLAVIO LUIZ MARQUES DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE ADOÇÃO CUMULADA COM DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. ABANDONO E NEGLIGÊNCIA GRAVES DOS GENITORES BIOLÓGICOS. GUARDA EXERCIDA POR TIOS MATERNOS. VÍNCULO SOCIOAFETIVO CONSOLIDADO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA CRIANÇA EM FAVOR DA MANUTENÇÃO DA GUARDA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. PREVALÊNCIA DA SOCIOAFETIVIDADE SOBRE A BIOLOGIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de apelação cível interposta pelo genitor biológico contra sentença proferida em ação de adoção cumulada com destituição do poder familiar, ajuizada pelos tios maternos da criança. Alegou-se, na origem, abandono e negligência parental ocorridos no Distrito Federal, em contexto de drogadição, situação de rua e acolhimento institucional. A infante, desde 2019, reside sob guarda provisória dos requerentes na Bahia, com quem mantém relação de afeto, cuidado e pertencimento familiar. A sentença reconheceu a ausência de condições parentais por parte dos genitores biológicos e deferiu a adoção aos tios, com alteração do registro civil.

II. Questão em discussão
Discute-se se a suposta reabilitação pessoal e social posterior do pai biológico seria suficiente para afastar a destituição do poder familiar e a adoção, em contraponto à consolidação da convivência socioafetiva da criança com os tios, considerando-se o princípio do melhor interesse da criança.

III. Razões de decidir
A destituição do poder familiar encontra respaldo em provas consistentes de abandono e negligência reiterada, conforme os arts. 1.638, II e III, do Código Civil e 22 e 24 do ECA.
O poder familiar é função instrumental voltada à proteção da criança e perde sua razão de existir quando há violação dos deveres parentais, não sendo restaurado pela mera reabilitação posterior dos genitores.
A criança está sob guarda dos adotantes desde tenra idade, por período prolongado e contínuo, tendo formado com estes vínculos sólidos de filiação, cuidado e segurança afetiva.
As avaliações psicossociais e o depoimento especial revelam que a criança não possui vínculo com o pai biológico e expressou vontade clara de permanecer com os adotantes.
A prevalência da afetividade sobre a origem biológica se impõe, em nome da estabilidade emocional, psíquica e do direito à convivência familiar segura e amorosa.
A alegação de ausência de laços prévios entre a criança e os tios não compromete a adoção, pois a família extensa se consolidou como núcleo afetivo por meio da convivência e cuidado prolongado.
Não há cerceamento de defesa, sendo desnecessária a produção de novas provas em face da suficiência do conjunto probatório existente.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A destituição do poder familiar é medida juridicamente adequada quando constatada situação de abandono e negligência por parte dos genitores, mesmo que superada posteriormente, se não houver vínculo afetivo entre pai e filho. 2. A adoção por parentes que exercem efetivamente a função parental deve ser deferida quando presentes laços socioafetivos consolidados, em observância ao princípio do melhor interesse da criança."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, art. 1.638, II e III; ECA, arts. 22, 23, 24, 25, 28 e 141, §2º.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível n.º 50274544720228130231, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, j. 22.05.2025; Súmula 383/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
0000331-19.2020.8.05.0243
, de Seabra, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça